Tribunal: TJPA
Processo: 0805407-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5984 - CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805407-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: MARIA VERA SILVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo elementos para o deferimento pretendido, resta viável a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança de Imposto de Renda de professora aposentada que apresenta moléstia grave. Isenção de Imposto de Renda na forma do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

DESª. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, processo nº 0823275-16.2021.8.14.0301 – Ação Declaratória de Repetição de Indébito c/c Restituição de Valores, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal que deferiu tutela antecipada para autorizar a isenção do Imposto de Renda por moléstia profissional.

A autora ingressou com ação requerendo o reconhecimento do direito a isenção de Imposto de Renda em razão de ser acometida por moléstia profissional caracterizado por “flacidez das pregas vocais, com fenda glótica fusiforme e atrofia.

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“Analisando, observo que o inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda, percebidos por pessoas físicas portadores de doença grave, tais como a MOLÉSTIA PROFISSIONAL, e desta forma, prevista na Lei. Assim, se vislumbra que o requerente se enquadra na hipótese de isenção fiscal, uma vez que comprovou ser portadora de “flacidez das pregas vocais, com fenda glótica fusiforme e atrofia das mesmas” (laudo emitido por médico que examinou e acompanha o paciente), preenchendo desta forma os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda”

O IGEPREV ingressou com o presente recurso relatando que a autora não possui direito a isenção de imposto de renda pois sua perícia não foi realizada pela SEPLAD, onde se realizam as perícias oficiais do Estado. Assim, alega que foram apresentados laudos médicos particulares e para o deferimento do pedido seria necessária a realização de perícia judicial. Requer a suspensão da tutela antecipada com o provimento do recurso.

Em análise ao pedido liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos do
fummus boni iuris
e
periculum in mora
.

A recorrida, Sra. Maria Vera Silveira Rocha, apresentou contrarrazões informando que é professora aposentada desde agosto de 2013, que ingressou no serviço público em 1985. Alega que começou a sentir os problemas vocais em 2003, sendo posteriormente aposentada por moléstia grave, e desde então vem sofrendo descontos no Imposto de Renda. Requer o indeferimento do pedido de reforma da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público apresentou parecer informando que não possui interesse em atuar na lide.

Decido.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange a alegação de ausência de enquadramento legal para deferimento do pedido a isenção do imposto de renda, verifico que essa assertiva não merece acolhida, de vez que restou fundamentado pelo magistrado que a existência de PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL que possibilita a isenção pretendida, na forma do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, assim descrito:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Acrescente-se que FLACIDEZ NAS CORDAS VOCAIS

se trata de moléstia comum em professores, eis que passam a vida dando aulas e falando em tom alto, não sendo diferente com a autora que ingressou no serviço no ano de 1985. As alegações da autora foram comprovadas por meio de laudo médico, sendo o suficiente para a demonstração do
fummus boni iuris
. Por outro lado, o periculum in mora também reside em favor da autora, pois a aposentadoria é verba alimentar e qualquer desconto financeiro da pessoa idosa impacta diretamente em sua condição de prover seu próprio sustento.

Dessa forma, o argumento do presente recurso, de que o laudo apresentado não é oficial, não deve prosperar em análise de pedido de tutela antecipada, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, devendo, por enquanto, ser mantida a decisão em todos os seus termos.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recurso repetitivos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543- C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10- 2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

No caso concreto, constato a probabilidade do direito, uma vez que a requerente é portadora de “
flacidez das pregas vocais, com fenda glótica fusiforme e atrofia”
, estando legalmente amparada nas condições para isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88).

Outrossim, o risco ao resultado útil do processo verifica-se na hipótese em que se prossiga com a guerreada retenção do imposto de renda, caso em que, a irreversibilidade configura prejuízo a autora, que encontrará consideráveis obstáculos ao ressarcimento da quantia descontada mensalmente pelo agravante.

Desse modo, a decisão liminar revela-se acertada, restando presente o fumus boni iuris e o periculum in mora para a agravada no caso concreto.

Presente essa moldura, é possível a isenção do imposto de renda a agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESª. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/08/2023